Tribunal: TJDFT
Processo: 0721784-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISTEMAS. CNIB. SREI. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas".
2. A utilização dos sistemas CNIB e do SREI deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam à sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie.
3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção.
4. Recurso não provido.